Tribunal: CARF
Processo: 10380.904359/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904359/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.361 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e Thiago Dayan da Luz
Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904359/2013-15
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904359/2013-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
79/84) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação constante da DCOMP
37596.13194.290312.1.3.04-6568 (folhas 02/06), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 57.100,87, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 30/04/2011, data de arrecadação
30/06/2011, código de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES
NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e valor total de R$ 187.273,51, foram
integralmente utilizados para quitação do débito indicado no DARF, não restando crédito
disponível para compensação do débito informado na DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 10/13), a contribuinte alegou, em
síntese, que o débito compensado na DCOMP, de estimativa de IRPJ (código de receita 2362) de
fevereiro de 2012, no valor de R$ 61.823,11, foi informado por equívoco, já que o débito correto
da referida estimativa, no valor de R$ 745.275,61, apurado conforme o LALUR às folhas 20/21 e
as memórias de cálculo às folhas 22/23 e informado na DCTF retificadora transmitida em
23/08/2013 (folha 33), foi integralmente compensado pela DCOMP 35226.76651.280912.1.3.04-
7720 (folhas 28/29), devendo a compensação em tela ser desconsiderada.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo sido o direito creditório considerado inexistente e, em relação ao débito
contestado, apresentados os argumentos a seguir transcritos:
(...), na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado no
PER/DCOMP e declarado em DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração do tributo e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em PER/DCOMP e declarado na DCTF.
Ciência do acórdão DRJ em 18/07/2017 (folha 87). Recurso voluntário
apresentado em 17/08/2017 (folha 88).
A recorrente, às folhas 90/96, em síntese do necessário, alega que seu pedido na
manifestação de inconformidade foi no sentido de que fosse cancelada a DCOMP em tela, o qual
sequer foi apreciado pela 4a Turma da DRJ/BSB, que concluiu com base em premissa que não
foi por ela suscitada. Reitera a alegação já apresentada, de que o débito compensado é
inexistente, bem como o pedido de cancelamento da DCOMP, “sem cobrança posterior dos
débitos informados na referida declaração de compensação”.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904359/2013-15

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conforme a própria recorrente alega em seu recurso voluntário, o reconhecimento
do crédito informado na DCOMP não é objeto de sua contestação. Matéria não impugnada,
conforme estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
O objetivo do recurso apresentado é o cancelamento do débito informado na
DCOMP.
A recorrente alega que seu pedido de cancelamento da DCOMP sequer foi
apreciado pela 4a Turma da DRJ/BSB.
No acórdão recorrido, a DRJ tece considerações sobre a inexistência do crédito,
pronunciando-se em relação ao débito no trecho já transcrito no relatório supra, em que
argumenta não haver comprovação documental de ter ocorrido o alegado erro no valor do débito
confessado na DCOMP.
Observa-se, de fato, que no acórdão recorrido há extenso pronunciamento sobre
matéria não contestada pela contribuinte, enquanto que o efetivo questionamento apresentado,
acerca do débito, recebeu menção sucinta.
No entanto, e com base no princípio da oficialidade que rege o processo
administrativo fiscal, entendo que um eventual retorno dos autos à DRJ para uma análise mais
detalhada ou explícita acerca do pedido de cancelamento da DCOMP não corresponderia a
avanço na solução do questionamento da contribuinte, conforme passo a argumentar a seguir.
Não cabe a este colegiado, nem às DRJ, determinar cancelamento de DCOMP ou
de débitos ali informados. O escopo da lide, em caso de compensação, submetida ao rito do
processo administrativo fiscal, é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904359/2013-15

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, nem intentou provocar julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de DCOMP e de débitos foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide submetida ao rito
processual do Decreto no 70.235/1972, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.361 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904359/2013-15

(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital